Tribunal: TJDFT
Processo: 0003524-76.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - A condenação do réu é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pela prova documental e pelos depoimentos firmes das vítimas, prestados na Delegacia e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e autoria do crime de uso de documento particular falso.
II - A realização de perícia é prescindível para comprovar a falsidade do documento se outros meios de provas colhidos são capazes de atestá-la. Precedentes do STJ e TJDFT.
III - Impossível aplicar a consunção, porquanto o art. 304 do CP determina expressamente que havendo a utilização de documento particular falso, aplica-se a pena cominada à falsificação ou à alteração, que no caso concreto, corresponde àquela prevista no art. 299, caput, do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.